Tribunal: TJSP
Processo: 1000748-37.2021.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
Apelação – Ação de repetição de indébito – Pagamento em duplicidade de débito inscrito em dívida ativa para se proceder à baixa administrativa do débito – Apelo que pretende a reforma da sentença com relação à fixação dos juros de mora – Acolhimento – A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança

Ementa:
Apelação – Ação de repetição de indébito – Pagamento em duplicidade de débito inscrito em dívida ativa para se proceder à baixa administrativa do débito – Apelo que pretende a reforma da sentença com relação à fixação dos juros de mora – Acolhimento – A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso – Sentença reformada no que toca aos consectários legais – Recurso provido, com observação.